Tribunal: TJMT
Processo: 0035563-76.2005.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035563-76.2005.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CONFECCOES E CALCADOS MICHELLY LTDA - CNPJ: 00.865.063/0001-00 (APELADO), DOMINGOS APARECIDO ABILAS - CPF: 128.504.469-04 (APELADO), JULIO OPOLSKI JUNIOR - CPF: 369.133.081-91 (APELADO), OLINDA SCRAMIN ABILAS - CPF: 602.147.759-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente
.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto ao marco interruptivo da prescrição e à tese firmada no Tema 106 do ST
.

III. Razões de decidir

3.
O agravante limitou-se a re
plicar fundamentos da apelação
, sem enfrentar de forma específica os pontos centrais da decisão agravada, deixando de observar o princípio da dialeticidade recursal.

4. A ausência de impugnação concreta e objetiva aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme preceitua o art. 1.021, §1o, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo Interno não conhecido
.

Tese de Julgamento: “
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exigência do art. 1.021, §1o, do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 932, III, e 1.021, §1o
.

Jurisprudência relevante citada:

T
JMT, AI 0000596-18.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, DJE 12/12/2024, AI 1022062-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 28/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática
(id.

263370267
)
, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 001001/05-A
(id.
228687155
)
.

O agravante alega que a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública e que as paralisações decorreram da morosidade do Poder Judiciário. Aponta que a tentativa inicial de citação ocorreu em 2005, com ciência da ausência de bens penhoráveis em 2008, sendo posteriormente deferida a citação por edital em 2009, o que teria interrompido o prazo prescricional.

Aduz, ainda, que ao longo do processo foram promovidas diligências pela Procuradoria, como requerimentos de penhora e obtenção de informações fiscais, e que o juízo não observou corretamente a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
(id.
267091772
)
.

Sem contrarrazões
(
i
d.
268377253
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia no presente Agravo Interno limita-se à validade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente
.

O recurso, entretanto, não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações formuladas na apelação, sem trazer elementos novos capazes de alterar o convencimento do Juízo.

Verifica-se, assim, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, pois o agravante deixa de atacar de forma direta e fundamentada os pontos decisivos do julgado, conforme exige o art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
...
)
Tese de julgamento: "
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
7/6/2022. (
TJ-MT
0000596-18.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI No 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT 1022062-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Dessa forma, a ausência de impugnação específica constitui óbice ao conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade legalmente exigido
.

Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1o, ambos do CPC,
não conheço

do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025